Tribunal: TCU
Processo: 017.299/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ramilson Araújo Moraes, ex-prefeito municipal de Aiuaba/CE, contra o Acórdão 6332/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração (TCE) opostos por Ramilson Araújo Moraes, contra o Acórdão 6332/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 34, § 2o, da Lei 8.443/1992, e no artigo 287, § 3o, do RITCU e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados no processo.